Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA AGRAVADO: ROCHA E MASCENA CONFECCOES LTDA - ME, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Flávio Siqueira de Paiva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708640-83.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, com os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos formulado na petição ID 129556368, porquanto não há fundamento para que a penhora determinada na ação de execução contemple apenas os honorários advocatícios, verba que acompanha a sorte do crédito fundado no título exequendo, não está demonstrada a constituição do crédito cuja penhora requer e a planilha ID 129556369 não considerou os valores já levantados no curso do processo. Além disso, os honorários previstos no contrato de aluguel não foram incluídos no cálculo apresentado com a petição inicial, motivo pelo qual demandar tal verga exigirá que a parte exequente emende a petição inicial, com nova citação dos réus, acaso deseje executá-la. Os autos retornarão ao arquivo intermediário nos termos da certidão ID 103872607.” Discorre o Agravante que a empresa Agravada ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Processo n° 5273146-85.2017.8.09.0162, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, cujo pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado. Aduz que os patronos da Exequente possuem o crédito de R$ 9.789,82 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), relativo aos honorários de sucumbência arbitrados nos autos dos Embargos à Execução e o crédito de 20% de honorários advocatícios contratuais. Relata que em razão das diversas tentativas infrutíferas de receber o seu crédito, requereu a penhora no rosto dos autos do Processo n° 5273146-85.2017.8.09.0162, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Sustenta que as obrigações oriundas de honorários advocatícios, sejam elas contratuais ou decorrentes de sucumbência em processo judicial, contam com a preferência legal dos artigos 85, § 14, da Lei n° 13.105/2015, por se tratar de crédito de natureza alimentícia. Registra a presença dos requisitos da tutela antecipada, pois diversas foram as tentativas infrutíferas de receber o seu crédito. Aduz que a empresa agravada já está baixada na Receita Federal, o que, por si só, reduz consideravelmente as chances de receber o seu crédito. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para evitar o risco de inutilidade do recurso, e seja determinada a penhora, de imediato, de R$ 41.731,36, correspondentes ao mínimo legal de 10% (dez por cento) do débito indicado na planilha anexa, no rosto dos autos do Processo n° 5273146-85.2017.8.09.0162, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, do crédito que a Agravada tem a receber. Preparo devidamente recolhido (Id. 37559213). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pois não detecto verossimilhança no direito alegado. O Agravante requereu a penhora no rosto dos autos do Processo n° 5273146-85.2017.8.09.0162, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, de valor referente a honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Analisando os autos, verifica-se que embora a pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud tenha sido parcialmente frutífera, o valor bloqueado não corresponde sequer a 1% do valor da dívida em execução. Assim, em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, algumas considerações devem ser feitas. De fato, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do advogado, que, inclusive, poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. Sucede que, na hipótese, o advogado pretende receber os honorários fixados nos Embargos à Execução, antes da realização do crédito principal exigido na Execução, ou seja, com precedência e em detrimento do pagamento ao titular da causa, seu cliente e constituinte. No entanto, não se mostra razoável que o advogado da parte credora pretenda receber os seus honorários antes de seu cliente receber o valor principal. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto no § 1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. 2. A possibilidade de cobrança das verbas honorárias no mesmo processo em que se persegue o crédito principal, não pode prejudicar o direito do próprio credor em face do princípio da realização da execução no seu interesse, consoante o disposto no artigo 797, caput, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na execução em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exequente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1288779, 07241807220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, impende ressaltar que não é cabível a execução de honorários contratuais se não foram requeridos na petição inicial da execução. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, para a penhora no rosto dos autos de crédito relativo aos honorários contratuais é necessária a emenda da petição inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora